Tribunal: CARF
Processo: 10746.720120/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10746.720120/2011-28
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.502 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS JOSÉ ROCHA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em razão da apuração das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, das fontes pagadoras
INSS (R$ 10.000,00) e Banco do Nordeste do Brasil (R$ 4.804,08), com base em
informações das DIRF;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720120/2011-28
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720120/2011-28

- dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 16.505,00, por falta
de comprovação decorrente de não atendimento à intimação fiscal.

A seguir, do relatório do acórdão no 06-55.553 da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 74-75).
“Trata-se de impugnação parcial à notificação de lançamento de folhas 21 e
seguintes, por meio da qual se exigiam do interessado imposto de renda relativo ao
ano-calendário de 2007, no valor de R$ 7.814,35, mais multa de ofício no valor de R$
5.860,76 e de juros de mora, em virtude da constatação dos seguintes fatos:
i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fl. 22); e
ii) dedução indevida de previdência oficial (fl. 23);
2. Tendo sido intimado da notificação de lançamento em 07/02/2011 (fl. 26), o
contribuinte ingressou com a impugnação de folhas 2 e seguintes, em 02/03/2011,
contestando o lançamento nos seguintes termos:
i) inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da ampla defesa e do
contraditório;
ii) a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social
teria decorrido de mero erro de digitação;
iii) a omissão de rendimentos recebidos do Banco do Nordeste seriam "oriundos
de reposição salarial e ou equiparação salarial, cujos valores demandados foram pagos
judicialmente a título indenizatório e que como mencionamos, encontrava-se com
exigibilidade suspensa junto a Receita Federal do Brasil, não podendo ser tributado
novamente"; e
iii) como não haveria inexatidão ou omissão de nenhuma informação, nem
qualquer importância de imposto suplementar a recolher, seria incabível a aplicação de
multa de ofício;
3. Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e
Portaria MF no 441/2010, a autoridade lançadora exarou o termo circunstanciado e
despacho decisório de folhas 43/44 e 48, nos seguintes termos:
3. Quanto ao mérito, o requerente alega que, em relação à omissão dos rendimentos
recebidos do INSS, houve erro na prestação da informação na DIRPF. Assim, o
requerente reconhece tal omissão, de forma que qualquer questionamento dessa infração
passa a ser questão de direito, e como já exposto, não é objeto da presente análise.
4. Quanto aos rendimentos recebidos do Banco Nordeste do Brasil, o contribuinte
afirma que a exigibilidade de Imposto de Renda sobre tal valor estaria suspensa em
virtude de ação judicial. Entretanto, não apresentou comprovação da suspensão alegada.
Dessa forma, deve ser mantida essa infração.
5. Quanto à Dedução Indevida de Previdência Oficial, nada questionou.
[...]
Em conformidade com o art. 6°-A, da IN RFB n- 958/2009, com a redação dada pela
RFB no 1.061/2010. considerando a análise efetuada, a Notificação de Lançamento
2008/040581641126254 deve ser mantida.
[...]
Com base nos arts. 226 e 300 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF n2 587/2010, e art. 6^A da Instrução Normativa RFB
rfi 958-de 15 de julho de 2009, e considerando o teor do Termo Circunstanciado e
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720120/2011-28

demais informações e documentos constantes deste processo, DECIDO DEFERIR a
proposta de manutenção total da exigência.
4. Apesar de o interessado não haver impugnado o lançamento no que se referia
à dedução indevida de previdência oficial, a autoridade lançadora não constituiu autos
apartados para seguimento na cobrança do crédito respectivo.
5. Cientificado desta decisão em 22/08/2011 (Aviso de Recebimento – fl. 52), o
impugnante manifestou-se, na data de 26/09/2011, por meio do termo de folhas 53 e
seguintes.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 75 e segs.):
“Admissibilidade e Escopo do Julgamento
7. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, motivos pelos quais dela se toma conhecimento.
8. Apesar de o imposto lançado decorrer da constatação de omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica e de dedução indevida de previdência oficial,
o impugnante contesta apenas o lançamento relativo a rendimentos omitidos. Trata-se,
portanto, de impugnação parcial, motivo pelo qual, conforme disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, o presente julgamento tratará somente da matéria
controvertida.
9. No que se refere à manifestação do impugnante sobre a análise promovida
pela autoridade lançadora, no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa
RFB no 1.061/2010, como ele foi cientificado daquela análise em 22/08/2011, mas só
se manifestou em 26/09/2011, ou seja, quando já expirado o prazo que tinha para
tanto, nos termos do artigo 6o-A, inciso III, daquela Instrução, não tomaremos
conhecimento daquela manifestação.
Omissão de rendimentos
10. A autoridade lançadora detectou que o impugnante não declarara em sua
Declaração de Ajuste Anual rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), pelo valor de R$ 10.000,00, nem rendimentos recebidos do Banco do
Nordeste do Brasil SA, pelo valor de R$ 4.804,08.
11. Quanto aos rendimentos recebidos do INSS, o impugnante não contesta esse
recebimento, mas alega que a omissão detectada decorreu de simples erro de
digitação. Portanto, temos que o impugnante confirma a omissão de rendimentos
detectada, mas alega que essa omissão decorrera de erro de digitação.
12. Evidentemente, o erro alegado não tem eficácia para justificar a omissão e,
ante a ausência da declaração desse rendimento, cabia o lançamento respectivo, de
ofício, conforme determina a norma contida no artigo 149, com seu inciso IV, da Lei
n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
13. Sobre o rendimento recebido do Banco do Nordeste do Brasil, o impugnante
alega que quanto a ele haveria suspensão judicial de exigibilidade do imposto de
renda, mas não traz qualquer elemento de prova dessa alegação.
14. Todavia, a mera alegação dessa suspensão de exigibilidade não tem eficácia
alguma. Nesta fase litigiosa do processo, cabia ao impugnante a comprovação de suas
alegações, apresentando, junto com a impugnação, as suas provas. É o que preconiza o
art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720120/2011-28

Art. 16 A impugnação mencionará:
[...]III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
[...]§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Sem grifos no original)
15. Portanto, conclui-se pela regularidade e legalidade do lançamento tributário
quanto aos rendimentos referidos.
Multa de ofício
16. Pretende ainda o impugnante o cancelamento da multa de ofício sobre o
valor lançado, sob o argumento de que não haveria inexatidão ou omissão de nenhuma
informação, nem qualquer importância de imposto suplementar a recolher.
17. A multa de ofício aplicada ao lançamento está prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430, de 1996 que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
18. A multa de ofício, atualmente, tem duas alíquotas, 75% e 150%, aquela de
aplicação genérica e esta última aplicada nos casos em que houver intuito de fraude. A
primeira delas tem natureza material, ou seja, verificado o fato concreto, aplica-se a
multa, sem considerar a natureza volitiva do descumprimento da legislação.
19. A multa de ofício com percentual de 75% deve, portanto, ser aplicada na
cobrança de imposto, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da
gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera
inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência,
conforme determina o instrumento legal mencionado.
20. Portanto, o lançamento de referida multa é legal e devido.
Inconstitucionalidade
21. O impugnante alega que o procedimento de fiscalização estaria maculado de
inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório pois
não pode participar dos trabalhos da autoridade lançadora de levantamento dos fatos
geradores tributários.
22. Nos termos do Decreto n° 70.235, de 1972, o procedimento fiscal, no que
aqui respeita, inicia-se com "o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária" (art. 7°, inc. I),
enquanto que a fase litigiosa desse procedimento só se instaura com a impugnação da
exigência (art. 14).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720120/2011-28

23. Ora, enquanto não há litígio, não há que se falar em contraditório e ampla
defesa, pois, nos termos do art. 5°, com seu inciso LV, da Constituição Federal, esses
requisitos processuais só são garantidos aos litigantes.
24. Ademais, o procedimento fiscal desenrolou-se nos termos das normas que
regulamentam a matéria e a argüição de inconstitucionalidade de dispositivos legais e
regulamentares não se presta na esfera administrativa, conforme deixa evidente a
norma contida no art. 59 do Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal:
Art.59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
25. O argumento do impugnante, portanto, não merece acolhida.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela total improcedência da impugnação.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 86 e segs., no
qual repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, a DRJ considerou que, no que se refere à manifestação
do impugnante sobre a análise promovida pela autoridade lançadora, no procedimento
estabelecido pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, o contribuinte foi cientificado
daquela análise em 22/08/2011, mas só se manifestou em 26/09/2011, ou seja, quando já
expirado o prazo que tinha para tanto, nos termos do artigo 6o-A, inciso III, acrescentado à IN
RFB 958/2009 pela citada Instrução, e em razão da intempestividade não tomou conhecimento
daquela manifestação. Ocorre que, de uma análise mais acurada do documento de fls. 53 a 56,
por meio do qual o contribuinte se manifesta em relação ao conteúdo do Despacho Decisório de
fl. 47, tem-se que o mesmo foi protocolado na DRF Palmas/TO em 22/09/2011, conforme
registro mecânico de protocolo à margem direita do documento, e não em 26/09/2011 como dito
no voto do relator do acórdão ad quo, que é a data em que a manifestação foi recebida na
SACAT. Entretanto, ainda assim a apresentação do documento é intempestiva, uma vez que o
prazo expirou em 21/08/2011. Logo, em razão da intempestividade, também esta turma julgadora
do CARF não toma conhecimento da manifestação de fls. 53 a 56.
Assim sendo, a matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se
á omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no valor de
R$ 10.000,00, e do Banco do Nordeste do Brasil SA, no valor de R$ 4.804,08.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720120/2011-28

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto à preliminar de nulidade e também quanto ao mérito, novas
razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 06-55.553 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, quanto ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima
descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720120/2011-28

t
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital